Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA DE CURSO UNIVERSITÁRIO. CONCLUSÃO SATISFATÓRIA DO CURSO. DIREITO DO ESTUDANTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após a conclusão de curso de graduação, a instituição de ensino superior deve emitir o certificado de conclusão e diploma respectivo, não sendo óbice a alegação de que somente em março do corrente as notas de provas já aplicadas e com resultado positivo seriam lançadas no histórico escolar.

2. Se a agravante cumpriu satisfatoriamente o curso de graduação, necessário para a continuidade em concurso público, não pode a agravada negar-lhe a atualização do curriculum, bem como a expedição de certificado ou diploma, sob a alegação de que o semestre não havia acabado, pois o requisito temporal não pode se sobrepor à fruição de direitos constituídos, sobretudo quando demonstrou a sua capacidade. Precedentes deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e provido.